Tribunal: STF
Processo: RE 1482973
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:  



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2225-45/2001. DIREITO RECONHECIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE ATRASADOS DEVIDO. RECURSO PROVIDO. -Não se discute, na presente lide, o direito à incorporação na forma dos ‘quintos’, por força da MP 2.225-45/2001, mas, o ato omissivo continuado da Administração Pública no tocante à falta de pagamento de parcelas pretéritas resultantes desse reconhecimento. -O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firmado no sentido de que o reconhecimento administrativo do direito subjudice configura renúncia tácita à prescrição, a teor do art. 191 do Código Civil, o que se aplica ao caso in quaestio, tendo em vista o reconhecimento na esfera administrativa, por força do processo n°2004.164940, de 24.02.2005, do Conselho de Justiça Federal. Na hipótese, não há parcelas prescritas. -Depreende-se, pois, que, tendo sido reconhecido o direito a incorporação , os créditos atrasados em favor da autora são devidos, respeitando-se a prescrição quinquenal, na forma da Súmula 85/STJ, e descontadas as prestações já percebidas sob a mesma fundamentação legal. Na espécie, não há parcelas prescritas. -Recurso provido.” (doc. eletrônico 12, p. 7)  



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2°,37, caput; 62, 63 e da mesma Carta. (doc. eletrônico 14)  



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no julgamento do RE 638.115 RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, determinou o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil (doc. eletrônico 20).



    Posteriormente, encaminhou os autos ao órgão julgador para juízo de adequação, nos termos do art. 1030, II, do Código de Processo Civil. (doc. eletrônico 22)  



    Na sequência, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. RE Nº 638.115/CE - TEMA 395 STF E 503, STJ. SERVIDOR PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1 - Conforme relatado, trata-se de Juízo de Retratação em face de Acórdão proferido pela 8ª Turma que, por maioria, julgou extinta a execução, pela inexigibilidade da obrigação, e, consequentemente, os embargos à mesma opostos, restando prejudicado o mérito do recurso. 2 - A Vice -Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para, tendo em vista a aparente divergência do acórdão com o entendimento do STF, conforme determina o art. 1.030, II, do CPC. 3 - Com efeito, insta consignar que, segundo entendimento consolidado no STJ, não se exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas sim que o Magistrado ou Tribunal demonstre as razões de seu convencimento, não se obrigando a ater-se às alegações e argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a responder detidamente cada tese ou dispositivo legal suscitado, o que ocorreu na espécie. 4 - A respeito do Tema 395, STF, compete acentuar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o RE 638.115/CE, firmou entendimento no sentido de que ‘desde 11.11.1997 (...) é indevida qualquer concessão de parcelas remuneratórias referentes a quintos ou décimos’, bem como de que ‘a MP 2.225/2001 não veio para extinguir definitivamente o direito à incorporação que teria sido revigorado pela Lei 9.624/98, como equivocadamente entenderam alguns órgãos públicos, mas apenas e tão somente para transformar em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada VPNI a incorporação das parcelas a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 1998’, fixando a tese de que ‘ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal’. 5 - De igual maneira, também não é aplicável ao caso concreto o Tema 503, STJ. Assim, não há que se falar em juízo de retratação relativo à aplicação de tal Tema. 6 - Destarte, considerando a tese firmada no RE 638.115/CE, e a faculdade de os julgadores exercerem o juízo de retratação, na forma do art. 1.040, II, do CPC/15, afigura-se recomendável a manutenção do decisum anteriormente proferido pela Colenda Oitava Turma Especializada, tendo em vista que o acórdão impugnado se encontra em harmonia e se adequa à orientação do STF, no RE acima citado. 7 - Juízo de retratação não exercido.” (doc. eletrônico 24, p. 4)   



    Posteriormente, admitido o recurso pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 26).  



    É o relato do necessário. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida.  



    É que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:  



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”  



    Posteriormente, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, o Plenário do STF reconheceu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei).  



    No mesmo sentido, destaco julgados de ambas as Turmas do STF cujas ementas passo a transcrever:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.329.987 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/10/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522 AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/11/2022).  



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator